Tribunal: TJSP
Processo: 1034473-75.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Sentença de improcedência, fundada na possibilidade de cessão de crédito sobre cota de consórcio cancelada, sem anuência da administradora de consórcio – Pleito de reforma – Impossibilidade - Diferentemente do que ocorre no chamado "consórcio ativo", não se cogita na hipótese da necessidade de análise de requisitos para aceitação de cliente (fazendo-se ainda

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Sentença de improcedência, fundada na possibilidade de cessão de crédito sobre cota de consórcio cancelada, sem anuência da administradora de consórcio – Pleito de reforma – Impossibilidade - Diferentemente do que ocorre no chamado "consórcio ativo", não se cogita na hipótese da necessidade de análise de requisitos para aceitação de cliente (fazendo-se ainda desnecessária aferição de perfil) à medida que não há transferência de direitos e obrigações, tão somente, de eventual crédito - Ato firmado por instrumento público, restando suficiente a observância aos preceitos do artigo 286, do Código Civil – Aplicabilidade do Enunciado no 16 da Seção de Direito Privado - Precedente de Corte Superior - Decisão Mantida – Embargos improcedentes - Recurso improvido.